Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. FRAUDE. GOLPE OLX. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVALIDADE. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgador deve apreciar a causa, de modo a aplicar o direito ao fato, ainda que não tenha sido expressamente invocado, em respeito ao brocardo da me hi factum, dabo ti be ius. Preliminar rejeitada.
2. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso.
3. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC somente é admitida quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme entendimento consagrado pelo STJ na apreciação do Tema 1.076.
4. Deu-se provimento aos recursos.